Tribunal: TJDFT
Processo: 0004324-56.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004324-56.2013.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS RECORRIDAS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. LEVANTAMENTO INDEVIDO DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. RESTITUIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PLEITO DO EXECUTADO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. DÍVIDA INEXISTENTE. I. Decidido no cumprimento de sentença, mediante decisão preclusa, que não existe débito e o exequente levantou indevidamente o valor bloqueado na conta bancária do executado, não é exigível, para a repetição respectiva, o ajuizamento de ação autônoma, aplicando-se analogicamente o disposto nos artigos 520, inciso II, e 777 do Código de Processo Civil. II. Reconhecida a inexistência do crédito em que se funda o cumprimento de sentença, não há que se cogitar da incidência de juros moratórios, encargo financeiro de cunho acessório. III. Apelação do Exequente desprovida. Apelação da primeira Executada provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 503, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a Contadoria, ao proceder à atualização dos valores pagos a maior pelo recorrente, deixou de aplicar os juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme determinado na sentença judicial da fase de conhecimento, já transitada em julgado; b) artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado, ao negar a incidência de juros, modificou o título judicial exequendo. Ao final, requer que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, no nome de GUILHERME CHAVES, inscrito na OAB/DF sob o n. 29.374 (ID 72422988). Nas contrarrazões, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A reforça que recebe toda e qualquer intimação na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.367 (ID 73409092) e REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA. reitera o pedido para que todas as intimações dos atos processuais atinentes a estes autos sejam dirigidas, exclusivamente, à advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, inscrita na OAB/DF sob o n° 66.100-S (ID 73448941). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, caput, e 509, §2o, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que “Reconhecida a inexistência do crédito em que se funda o cumprimento de sentença, não há que se cogitar da incidência de juros moratórios, encargo financeiro de cunho acessório” (ID 61900143), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro os pedidos de publicações formulados pelas partes nos IDs 72422988, 73409092 e 73448941. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025